Tribunal: TJES
Processo: 5000698-74.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000698-74.2024.8.08.0035

APELANTES: AILTON DIAS SANTOS, GABRIEL DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINE SILVA DE FREITAS - ES24109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS (MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 630/STJ). RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA (1/12). READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença por meio da qual os réus AILTON DIAS SANTOS PAIVA e GABRIEL DA SILVA foram condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas (quantidade de droga, dinheiro, local) autorizam a desclassificação da conduta para posse destinada a consumo pessoal (art. 28); (iii) determinar a correta dosimetria das penas, analisando a valoração das circunstâncias judiciais da pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea (qualificada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de entorpecentes (28 pinos de cocaína e uma pedra de crack), a forma de acondicionamento (porções individuais), a apreensão de dinheiro fracionado e o local (ponto de tráfico) indicam a finalidade de comercialização, nos termos do § 2º do art. 28 da referida lei.

Afasta-se a valoração negativa dos vetores "motivos do crime" (ausência de justificativa pelo réu) e "circunstâncias do crime" (prática em via pública), por configurarem motivação genérica e insuficiente para a exasperação da pena-base.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga para uso próprio, mas nega o tráfico, deve ser reconhecida como atenuante (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do Código Penal), porém em patamar inferior à confissão plena (aplicada a fração de 1/12), conforme a nova redação da Súmula 630 do STJ (definida no Tema Repetitivo nº 1194/STJ).

Para o réu AILTON, a pena-base retorna ao mínimo legal. Embora reconhecida a confissão, a redução é obstada pela Súmula 231 do STJ. Aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (1/6), resultando em nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

Para o réu GABRIEL, afastados os vetores genéricos, mantêm-se os maus antecedentes na pena-base. Aplica-se a redução de 1/12 pela confissão qualificada. Resulta a pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa. Mantido o regime fechado, em razão do
quantum
da pena e dos maus antecedentes (alínea "b" do § 2º do art. 33 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais prestados em juízo e em harmonia com as demais provas são válidos para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A análise conjunta da quantidade de droga, forma de acondicionamento, apreensão de dinheiro trocado e local do flagrante (§ 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006) afasta a desclassificação para uso pessoal.

A confissão qualificada (admissão da posse para uso, negando o tráfico) incide como atenuante (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do CP), porém em fração inferior à confissão plena (Súmula 630/STJ, revisada pelo Tema 1194/STJ).

A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a menção genérica aos "motivos" ou à prática do crime "em via pública".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; art. 28, § 2º; art. 33,
caput
. Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023. STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025. STJ, Tema Repetitivo nº 1194 (REsp 2001973/RS), Relator: Min. Og Fernandes, Julgado em 10/9/2025. STJ, Súmula 630 (nova redação). STJ, Súmula 231.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-74.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON DIAS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS (MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 630/STJ). RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO REDUTORA (1/12). READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença por meio da qual os réus AILTON DIAS SANTOS PAIVA e GABRIEL DA SILVA foram condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas (quantidade de droga, dinheiro, local) autorizam a desclassificação da conduta para posse destinada a consumo pessoal (art. 28); (iii) determinar a correta dosimetria das penas, analisando a valoração das circunstâncias judiciais da pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea (qualificada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos, são idôneos para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade de entorpecentes (28 pinos de cocaína e uma pedra de crack), a forma de acondicionamento (porções individuais), a apreensão de dinheiro fracionado e o local (ponto de tráfico) indicam a finalidade de comercialização, nos termos do § 2º do art. 28 da referida lei.

Afasta-se a valoração negativa dos vetores "motivos do crime" (ausência de justificativa pelo réu) e "circunstâncias do crime" (prática em via pública), por configurarem motivação genérica e insuficiente para a exasperação da pena-base.

A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga para uso próprio, mas nega o tráfico, deve ser reconhecida como atenuante (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do Código Penal), porém em patamar inferior à confissão plena (aplicada a fração de 1/12), conforme a nova redação da Súmula 630 do STJ (definida no Tema Repetitivo nº 1194/STJ).

Para o réu AILTON, a pena-base retorna ao mínimo legal. Embora reconhecida a confissão, a redução é obstada pela Súmula 231 do STJ. Aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (1/6), resultando em nova pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

Para o réu GABRIEL, afastados os vetores genéricos, mantêm-se os maus antecedentes na pena-base. Aplica-se a redução de 1/12 pela confissão qualificada. Resulta a pena em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa. Mantido o regime fechado, em razão do
quantum
da pena e dos maus antecedentes (alínea "b" do § 2º do art. 33 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais prestados em juízo e em harmonia com as demais provas são válidos para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A análise conjunta da quantidade de droga, forma de acondicionamento, apreensão de dinheiro trocado e local do flagrante (§ 2º do art. 28 da Lei 11.343/2006) afasta a desclassificação para uso pessoal.

A confissão qualificada (admissão da posse para uso, negando o tráfico) incide como atenuante (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do CP), porém em fração inferior à confissão plena (Súmula 630/STJ, revisada pelo Tema 1194/STJ).

A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a menção genérica aos "motivos" ou à prática do crime "em via pública".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; art. 28, § 2º; art. 33,
caput
. Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023. STJ, AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025. STJ, Tema Repetitivo nº 1194 (REsp 2001973/RS), Relator: Min. Og Fernandes, Julgado em 10/9/2025. STJ, Súmula 630 (nova redação). STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTES: AILTON DIAS SANTOS PAIVA E GABRIEL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

AILTON DIAS SANTOS PAIVA E GABRIEL DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Vila Velha, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 507 (quinhentos e sete) dias-multa (AILTON) e 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa (GABRIEL).

A defesa técnica apresentou razões recursais pleiteando a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação das condutas para a infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa. Reconheceu que a autoria foi confirmada pelos depoimentos coesos dos policiais militares, prestados sob contraditório, e pela testemunha Douglas de Paula Agostini, que relatou confissão informal dos réus sobre a prática do tráfico no local. Rejeitou, ainda, a tese defensiva de desclassificação para posse para uso próprio (art. 28), diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga, presença de dinheiro trocado e contexto do flagrante.
Ademais, não reconheceu a atenuante da confissão, pois os réus negaram o tráfico, alegando apenas serem usuários. Entendeu, nesse contexto, que confissão qualificada não colabora para a elucidação dos fatos, aplicando a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça
. Por fim, afastou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

Nada obstante, apesar de concordar com a ilustre relatoria no tocante à existência de provas que amparam o édito condenatório, entendo que a questão relativa à aplicação da atenuante da confissão espontânea deve ser reexaminada.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1194 (REsp 2001973/RS, Relator: Min. Og Fernandes, Julgado em 10/9/2025), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação,
exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
. Definiu-se, ainda, que
a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Na ocasião, a Terceira Seção da c. Corte Cidadã revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio
, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Na espécie, ambos os réus admitiram a posse dos entorpecentes para consumo próprio, atraindo, assim, a incidência da nova redação da Súmula 630, da c. Corte Cidadã.

Desse modo, considerando que a confissão é qualificada (admissão, tão somente, da posse para uso), a redução da pena deve ser em patamar inferior à confissão plena. Nesses termos, entendo ser proporcional a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos).

Antes de aplicar a referida atenuante, todavia, entendo necessário analisar a pena-base.

Extrai-se dos autos que o juízo primevo exasperou as penas-bases considerando como negativos para ambos os réus os vetores dos motivos do crime porque
“não foram justificados pelo réu, já que negou a prática do delito”
e das circunstâncias do crime
“já que praticava o ilícito em plena via pública”
.

Destarte, trata-se de motivação genérica, que não explora as especificidades do caso concreto e, portanto, os vetores desfavoráveis devem ser afastados.

Assim, em relação ao réu Ailton, por não haver circunstâncias judiciais negativas sobressalentes, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reduzir sua pena pela atenuante da confissão, em virtude da limitação preconizada na Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, fora aplicada a benesse do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), modulação que é viável quando contrastada com a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Assim, sua pena definitiva será de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, afastada a possibilidade de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, face ao quantitativo de pena aplicada.

No tocante ao réu Gabriel, embora afastados os vetores dos motivos e circunstâncias, mantém-se a vetorial dos maus antecedentes, razão pela qual redimensiono a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a atenuante da confissão no patamar de 1/12, a pena intermediária será de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa
. Não há majorantes ou minorantes.

O regime inicial de cumprimento de pena, considerada a quantidade de pena e os maus antecedentes, deve ser o fechado.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
da defesa
para reduzir a pena dos réus para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (AILTON) e 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (GABRIEL).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal nº: 5000698-74.2024.8.08.0035

Apelantes: AILTON DIAS SANTOS PAIVA E GABRIEL DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por AILTON DIAS SANTOS PAIVA e GABRIEL DA SILVA contra a r. sentença (Id. 14725881) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

A AILTON DIAS SANTOS PAIVA foi imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 507 (quinhentos e sete) dias-multa. A GABRIEL DA SILVA foi fixada a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14726203), a defesa comum pleiteia a absolvição de ambos os apelantes por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (Id. 14726209), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo desprovimento dos recursos. A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15430874), opinou no mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

Em 31 de dezembro de 2023, por volta das 21h30, na Rua São Paulo, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, os réus AILTON DIAS SANTOS PAIVA e GABRIEL DA SILVA foram presos em flagrante por policiais militares. A ação policial foi motivada por uma denúncia anônima via CIODES, que indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local, descrevendo as características dos suspeitos.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram os dois indivíduos, cujas características correspondiam às da denúncia. Ao perceberem a aproximação da viatura, GABRIEL tentou ocultar uma pochete sobre um colchão e AILTON tentou esconder uma quantia em dinheiro no interior de uma barraca. Durante a abordagem, foram encontrados com GABRIEL R$ 120,00 em espécie e, na pochete, 14 pinos de cocaína e uma pedra de crack. Com AILTON, foram apreendidos R$ 100,00 em notas fracionadas. Com o auxílio de uma cadela de faro ("Kora"), foram localizados, a aproximadamente 15 metros do local, mais 14 pinos de cocaína com as mesmas características dos anteriores.

Os réus foram denunciados e condenados pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. A conduta imputada consiste em guardar e ter em depósito, para fins de comercialização, as substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e crack).

A materialidade foi considerada comprovada pelo
Auto de Apreensão
ID. 36224038, às
págs. 25/26; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga
ID. 36224038, à
pág. 28; BU
ID. 36224038, às
págs. 45/50; Relatório Final de Inquérito Policial
ID. 36224038, às
págs. 51/58.
Laudo Químico Definitivo
ID. 41781121
, que atestou a natureza ilícita das substâncias

A autoria, por sua vez, exsurge dos coesos e harmônicos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Sob o crivo do contraditório, os agentes públicos narraram de forma uníssona que, durante patrulhamento após o recebimento da denúncia anônima, avistaram os dois apelantes, com
as características informadas na denúncia; que
quando se aproximaram um dos indivíduos aparentemente segurava uma pochete e o outro indivíduo segurava uma quantidade de dinheiro; que quando chegaram os indivíduos esconderam as coisas em uma barraca.

Afirma
a testemunha DOUGLAS DE PAULA AGOSTINI
que, quando os indivíduos foram questionados sobre a propriedade das drogas eles disseram que estavam realizando tráfico no local, sendo que um era responsável por guardar o dinheiro e o outro era responsável pela entrega dos entorpecentes dos usuários que faziam a compra.

Conta que Gabriel estava com o dinheiro e Ailton estava com o material ilícito; que os indivíduos estavam juntos fazendo tráfico, mas não sabe informar por quanto tempo eles estavam realizando essa prática, tendo em vista que a ocorrência só aconteceu pois teve uma denúncia, logo não teve uma investigação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade probatória dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Conforme destacado pelo Parquet, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no REsp 1.977.921/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação.

DESCLASSIFICAÇÃO

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pleiteada pela defesa não prospera.

A quantidade total de droga apreendida (28 pinos de cocaína e uma pedra de crack), a forma de acondicionamento em porções individuais prontas para a venda, a apreensão de dinheiro trocado e o contexto da prisão em um conhecido ponto de tráfico são elementos que, analisados em conjunto, conforme determina o § 2º do art. 28, afastam de forma inequívoca a alegação de posse para consumo pessoal.

Neste sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, embora não se trate de relevante quantidade de drogas a ponto de justificar o aumento da pena-base, as demais circunstâncias descritas no acórdão condenatório - prisão em flagrante em local conhecido pelo tráfico de drogas e quantidade de droga acima do normalmente apreendido na posse de usuários de crack e cocaína (91 pedras de crack, correspondentes a 22,3 g, e 19,1 g de cocaína) -, além da existência de condenação pretérita pelo mesmo delito, legitimam a manutenção do édito condenatório pela prática do delito em apreço. 3. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.832/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.)

CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, os apelantes, em juízo, negaram veementemente a prática do tráfico, limitando-se a admitir a condição de usuários. Tal postura configura confissão qualificada que não contribui para a elucidação dos fatos e, portanto, não atrai a incidência da atenuante.

Conforme a Súmula 630 do STJ, "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Dada a manutenção da condenação e o
quantum
das penas aplicadas, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Ao revisar o processo dosimétrico, observo que o magistrado considerou o art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, as circunstâncias do crime para elevar a pena base do acusado
AILTON DIAS SANTOS PAIVA
, na primeira fase do art. 68 do Código Penal, o que resultou em uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, sendo esta a pena foi mantida incólume na fase intermediária e, na fase derradeira, foi aplicada a causa do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, resultando em uma pena
definitiva de 05 (cinco) anos e 507 (quinhentos e sete) dias-multa, a qual entendo proporcional e suficiente em relação ao delito imputado.

Quanto ao réu
GABRIEL DA SILVA
, nota-se que a pena-base considerou o art. 42 da Lei de Drogas, as circunstâncias, e os antecedentes, respeitando os preceitos da Súmula 444 do STJ, fixando a primeira fase em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa, não havendo incremento ou diminuição na fase secundária, tampouco na derradeira pela existência da reincidência, o que afasta a causa especial do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Entendo que, pelas penas aplicadas e condições subjetivas dos acusados, devem ser mantidos os regimes fixados na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

03